Tribunal: TJBA
Processo: 8065971-38.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065971-38.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. Advogado(s): FERNANDO MACHADO BIANCHI (OAB:SP177046-A) AGRAVADO: D. L. R. M., REPRESENTADO POR ELIANA COELHO RIBEIRO Advogado(s): SAMANTHA VIDERO CALDAS DA SILVA (OAB:BA27261-A) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRIMEIRO GRAU. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PREVISÃO TANTO NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 539/2022 DA ANS, QUANTO NA LEI Nº 14.454/2022. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n. 8065971-38.2024.8.05.0000, em que são litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em JULGAR PREJUDICADO o agravo interno e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, na conformidade do voto do Relator. Data registrada no sistema.